Tribunal: TJMT
Processo: 1031997-29.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031997-29.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANNY DOS REIS TELES - CPF: 028.499.231-33 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 161643930, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da emissão do extrato (29/09/2022).

Ainda, declarou inexigível o débito negativado, no valor de
R$
2.833,57
(dois mil e oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos
)
, determinando a exclusão do nome da reclamante nos cadastros restritivos de crédito.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que a recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexigibilidade de débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da conduta perpetrada pela demandada, que inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da emissão do extrato (29/09/2022).

Ainda, declarou inexigível o débito negativado, no valor de
R$
2.833,57
(dois mil e oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos
)
, determinando a exclusão do nome da reclamante nos cadastros restritivos de crédito.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz
que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

No caso, constata-se que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(
13/12/2021)
,

já possuía outras anotações preexistentes nos cadastros de inadimplência, conforme consulta e histórico de negativações abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: JULIANNY DOS REIS TELES

DATA NASCIMENTO: 07/01/1990

CPF: 028.499.231-33

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 15/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 11207397

VALOR: 2.922,66

DATA INCLUSAO: 08/11/2019

* CREDOR: MÓVEIS GAZIN - DOURADINA / PR

ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 15/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 302.19941.3.0

VALOR: 171,50

DATA INCLUSAO: 11/04/2019

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 17/04/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002599970202304

VALOR: 438,68

DATA INCLUSAO: 16/05/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 17/03/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002599970202303

VALOR: 519,52

DATA INCLUSAO: 18/04/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 14/02/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002599970202302

VALOR: 406,17

DATA INCLUSAO: 06/03/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 10/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007842604202009

VALOR: 233,12

DATA INCLUSAO: 26/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 09/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007842605202009

VALOR: 233,14

DATA INCLUSAO: 03/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007842603202009

VALOR: 233,12

DATA INCLUSAO: 03/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007842602202009

VALOR: 233,12

DATA INCLUSAO: 03/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007842601202009

VALOR: 233,12

DATA INCLUSAO: 03/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007842600202009

VALOR: 233,12

DATA INCLUSAO: 03/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 13/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007842599202009

VALOR: 233,12

DATA INCLUSAO: 03/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007842598202009

VALOR: 233,12

DATA INCLUSAO: 03/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007842597202009

VALOR: 233,12

DATA INCLUSAO: 30/01/2022

* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 47 3251-5000

DATA VENCIMENTO: 15/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 002206-001-40827

VALOR: 2.982,64

DATA INCLUSAO: 01/05/2021

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 13/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007842596202009

VALOR: 233,12

DATA INCLUSAO: 30/12/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 13/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007842595202009

VALOR: 233,12

DATA INCLUSAO: 30/12/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 14/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007842594202009

VALOR: 233,12

DATA INCLUSAO: 30/12/2020

* CREDOR: GAZIN COM DE MOVEIS E ELETRODOM

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 44 3663-8000

DATA VENCIMENTO: 15/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 302.19941.3.0

VALOR: 171,50

DATA INCLUSAO: 26/03/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24o ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.

3. ANDAR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

* ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: RUA DO PARAISO, 148, 11o ANDAR

AR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 19 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.303.670.221-1

30/05/2023 13:54:41-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

São Paulo, 30 de Maio de 2023

Carta No
HA0523058885

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
02849923133

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 02849923133:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000000105575

02/05/2018

30/05/2018

09/06/2018

24/08/2018

1.001,42

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000884618272

13/05/2018

30/05/2018

09/06/2018

25/09/2018

1.315,44

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000102933336

16/06/2018

03/07/2018

13/07/2018

25/09/2018

845,81

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

11207397-000000

15/06/2018

16/07/2018

26/07/2018

19/07/2018

§

289,28

Empresa

GAZIN COM MOVEIS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000010302132080040

10/07/2018

13/08/2018* 13/08/2018

21/08/2018

234,00

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000000105575

02/05/2018

24/08/2018

03/09/2018

25/09/2018

1.001,42

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

11207397-000000

15/08/2018

03/09/2018

13/09/2018

19/10/2018

289,28

Empresa

GAZIN COM MOVEIS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000010302132080050

10/08/2018

13/09/2018* 13/09/2018

10/11/2018

234,00

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000102933336

16/06/2018

07/11/2018

20/11/2018

23/11/2018

1.171,97

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000884618272

13/07/2018

07/11/2018

20/11/2018

23/11/2018

1.233,15

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000000038742

22/08/2018

07/11/2018

20/11/2018

23/11/2018

1.674,71

Empresa

GAZIN COM MOVEIS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000010302199410020

15/11/2018

12/12/2018* 12/12/2018

15/12/2018

171,50

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000000105575

23/04/2019

09/05/2019

21/05/2019

14/05/2020

2.006,94

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000884618272

13/07/2018

04/08/2020

20/09/2020

29/06/2021

1.431,12

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000102933336

16/06/2018

04/08/2020

20/09/2020

30/06/2021

1.115,71

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000005055650

23/04/2019

04/08/2020

20/09/2020

30/06/2021

9.972,29

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

5055650

23/04/2019

03/12/2021

13/12/2021

07/11/2022

2.833,57

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022136388

30/05/2018

01/05/2022

15/05/2022

30/05/2023

138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

20191946936

22/07/2019

05/07/2022

19/07/2022

08/12/2022

128,13

§ - Não disponibilizado para consulta

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois não temos acesso à

data de inclusão devido a pertencer(em) a outro banco de dados

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

11207397-000000

15/12/2018

04/01/2019

14/01/2019

365,33

Empresa

GAZIN COM MOVEIS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000010302199410030

15/02/2019

21/03/2019

21/03/2019

171,50

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2021124128

17/03/2021

25/11/2021

09/12/2021

79,04

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022426272

31/05/2019

15/06/2022

29/06/2022

138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022720785

29/05/2020

15/12/2022

29/12/2022

138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2023188790

31/05/2021

19/04/2023

03/05/2023

154,00

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 30/05/2023 às 13:54:16

==================================================================================================================

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotações, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No entanto,
tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023